Tribunal: TJES
Processo: 5001776-48.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001776-48.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AZEVEDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001776-48.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV E ARTIGO 211, NA FORMA DOS ARTIGOS 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
- EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE
DESÍDIA
ESTATAL - ORDEM DENEGADA
.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
havendo notícias de suposto cometimento de novo crime pelo paciente no decorrer do trâmite dos autos originários, o que demonstra a necessidade de se resguardar a ordem pública, evitando-se nova reiteração delitiva.
2
.
P
ara a configuração d
e
excesso de prazo é essencial que seja demonstrada desídia da autoridade judicial na condução do feito.

3
.
N
ão se verifica, com base nos documentos juntados nestes autos, irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do coacto,
já que
a continuação do ato instrutório foi
designada
para aproximadamente 05 (cinco) meses após a primeira tentativa de sua realização,
ou seja, dia 02 de junho de 2023.

4
.

Ordem denegada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001776-48.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AZEVEDO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Leonardo Rodrigues Lacerda
em benefício de
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AZEVEDO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Serra/ES.

Informa que a prisão preventiva do paciente fora decretada no dia 31 de março de 2021, no bojo de ação penal que investiga suposta violação aos artigos 121, §2º, incisos I e IV e artigo 211, na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal.

Complementa que a audiência de instrução e julgamento foi desmarcada em 02 (duas) oportunidades diversas, estando, no presente momento, designada para o dia 02 de junho de 2023.

Assim, aduz existir excesso de prazo na medida constritiva, bem como na instrução, em clara inobservância à garantia da razoável duração do processo.

Ademais, julga ser ilegal a
custódia cautelar imposta ao coacto, eis que ausentes
os
requisitos permissivos presentes no artigo 312 do CPP.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
requerente
, imediatamente em liberdade. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Em cotejo
à decisão impugnada
(id n° 4445975),
verifico que
o magistrado
a quo
trouxe os seguintes apontamentos
para justificar a
manutenção da
segregação cautelar do paciente
:

“
No mais, na contramão dos argumentos defensivos, vislumbro nos autos a presença dos requisitos insculpidos no art. 312, do CP
P
, e que revestem a prisão do réu de legalidade.
(...)

Além de o
suposto cometimento de novo crime
endossar a necessidade da sua custódia para evitar a reiteração delitiva, o fato de ter sido praticado o crime de tráfico de drogas traz ainda maior credibilidade às supostas circunstâncias do crime

em apreço, pois dizem respeito a desavenças relativas à narcotraficância
(...)
”

N
o
ponto, relembro que a jurisprudência deste Tribunal caminha no sentido de reconhecer que a garantia da ordem pública,
ameaçada
,
in casu,
com o risco de reiteração delitiva é fundamento idôneo à preservação do cárcere preventivo. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.
1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

Sendo assim, encontra-se suficientemente motivada a custódia cautelar do requerente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal,

inexistindo razão para seu relaxamento ou revogação.

Seguindo no feito,
evoco
que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar
ao
caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FEITO AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRELIMINAR. O AGRAVANTE MANTINHA EM SUA RESIDÊNCIA 15KG DE MACONHA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo.
2. Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
, o que não se verifica na espécie, uma vez que a ação penal recebe constante impulso oficial (...). 3.(...)". 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

No caso em apreço, constato que o magistrado impetrado vem empreendendo todos os esforços para a elucidação da
lide
, ponderando, ao prestar informações, que:

“
até o momento foi realizada uma audiência de instrução, restando pendente a oitiva de algumas testemunhas e o interrogatório dos réus, designado novo ato para o dia 02/06/2023, às 13:00 horas, data mais próxima possível, valendo o registro de que esta é a única vara com competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida na cidade, que ocupou o primeiro lugar no ranking de número de homicídios dolosos por mais de 20 (vinte) anos”.

Ademais
,
embora
não tenha sido juntado o termo de audiência
à documentação acostada na inicial deste
writ
, verifiquei, ao pesquisar o trâmite do processo no sítio eletrônico deste E. Tribunal, que um dos motivos da não realização do ato
no dia 11 de janeiro do corrente ano
fo
i
a
instabilidade no sistema de
áudio do advogado
Leonardo Rodrigues Lacerda
,
ora impetrante.

Além disso, a continuação do ato instrutório foi
agendada
para aproximadamente 05 (cinco) meses após a primeira tentativa de sua realização,
fato que, aliado à alta demanda existente na 3ª Vara Criminal de Serra, demonstra haver razoável tramitação no feito.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.